Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações interpostas por ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER (Inventariante: CELITA LEWERGGER) (ID 52504486 e 5204362 da origem), DAVID JOSÉ DE LIMA (ID 62796328 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curador: FELICIANO GONÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Observa-se nos autos que no ID 27778383, a advogada do Autor LUIZ NUNES DE LIMA, ANELIZE FORTES FERNANDES, informou a renúncia ao mandato. Em Despacho de ID 30779917, foi determinada a intimação pessoal da parte Apelante, LUIZ NUNES DE LIMA, na pessoa de seu Curador FELICIANO GONÇALVES BRAGA para regularizar a sua representação processual. Foram expedidos Mandados de Intimação de IDs 30834873 e 31474514, intimando, novamente, a parte LUIZ NUNES DE LIMA na pessoa de seu curador FELICIANO GONÇALVES BRAGA, para regularizar sua representação processual nos termos do mandado e da decisão encartada no ID 30779917. Em Certidão de ID 32676924, foi certificado que em razão das tentativas frustradas de intimação de LUIZ NUNES DE LIMA, na pessoa de seu curador FELICIANO GONÇALVES BRAGA, fez os presentes autos conclusos para esta Relatoria. Intimada em ID 33098146 para manifestar-se acerca do mandado de intimação que voltou sem resposta, a advogada do Apelante, ANELIZE FONTES FERNANDES, juntou aos autos Petição (ID 3395372) alegando (i) não ser mais representante da parte Apelante; (ii) que a renúncia deve produzir efeitos jurídicos imediatos mediante a comprovação de que a parte apelante CONCORDOU com a renúncia da sua procuradora em 30 de julho de 2021 de acordo com petições de ID 27778381 e 27778385; (iii) não possuir mais contato com parte, não sabendo informar qualquer outro endereço. É o relatório do necessário. Decido. A procuradora da parte apelante, LUIZ NUNES DE LIMA, manifesta-se nos autos, contudo, apenas reitera a sua manifestação anterior, não se desincumbindo ainda do ônus que lhe cabe, igualmente não trazendo aos autos qualquer informação de comunicação segura e formal à parte que representa nos autos, principalmente o endereço da parte constante dos autos, cujo resultado de comunicação por este juízo foi negativo conforme ID 32676924. Conforme despacho de ID 33098146 , em que foi reconheço ineficaz a comprovação de sua renúncia, conforme se extrai dos entendimentos jurisprudenciais que reforço abaixo, mantenho o reconhecimento da ineficácia do ato de comprovação: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RENÚNCIA AO MANDATO PELO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. ART. 373 DO CPC. PROVA NEGATIVA. NÃO EXIGÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante dispõe o art. 112, caput, do CPC, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, mas deve comprovar que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que esse possa nomear sucessor para representá-lo nos autos, evitando, assim, prejuízos à parte. 2. O art. 373, do Código de Processo Civil, estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao Autor provar os fatos constitutivos de seu direito,e ao Réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 3. Ainda que a relação jurídica subsuma-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova segue a regra geral de incumbir a quem alega o fato constitutivo do seu direito, como expressa o art. 373 do CPC de 2015. 4. Não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não merece prosperar o pleito autoral quanto à reforma da r. sentença. 5. O sistema de provas do Direito Processual Brasileiro não exige a prova negativa, chamada de "prova diabólica", em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente. 6. Consoante dispõe o art. 476 do Código Civil, "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.". 7. Ante a natureza presumida do dano moral (in re ipsa), deve-se analisar a situação jurídica controvertida para, a partir dessa, verificar se há ou não dano moral indenizável, sendo certo que o mero aborrecimento inerente à vida em sociedade é insuficiente para a configuração do abalo. 8. Inexistindo evidências de que tenha havido ato ilícito ou que a integridade físico-psíquica da parte tenha restado abalada, afasta-se a reparação requerida a título de danos morais. 9. Honorários recursais devidos e fixados. 10. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se do apelo e negou-se-lhe provimento. (TJ-DF 20161610021256 DF 0001287-10.2016.8.07.0020, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 04/07/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2018 . Pág.: 468/472) [grifos nossos] APELAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. EXTRAÇÃO DE CÓPIA DE INVÓLUCRO DE CORRESPONDÊNCIA JÁ POSTADA, JUNTADA AOS AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO MANDANTE DE RENÚNCIA DO MANDATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar se a responsabilidade pela suposta irregularidade, no que se refere à extração de cópia de correspondência já postada, teria causado dano à autora e, portanto, deve ser atribuída à ré, ensejando a condenação no dever de indenizar por danos morais. 2. As irregularidades detectadas em relação às correspondências, antes de sua entrega ao destinatário, são de interesse, exclusivo, do remetente, o que configuraria a ilegitimidade ativa da autora, uma vez que, apesar de ser a destinatária da correspondência, a suposta irregularidade que relata ocorreu antes da entrega, quando o objeto postal ainda pertencia ao remetente. 3. A comunicação da renúncia do mandato deve ocorrer com a mesma formalidade e segurança que é feita a nomeação do advogado, ou seja, de forma que se possa, de maneira válida e inconteste, ter a certeza de que o mandatário dela tomou ciência. 4. Portanto, a juntada de uma simples cópia de invólucro de correspondência não demonstra, de forma inequívoca que o mandatário tomou ciência da renúncia, não tendo, portanto, o condão de causar qualquer dano ao mandatário que dela não conhecia. 5. O dever de indenizar por danos morais, ainda que nas hipóteses de responsabilidade objetiva, depende da inequívoca demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta do agente, seja ela comissiva ou omissiva, e o dano demonstrado. 6. A possibilidade da indenização por danos morais não autoriza o reconhecimento da procedência automática do requerido pela parte, pois, não exclui a responsabilidade dos autores em comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado e das alegações feitas na exordial, devendo demonstrar, de forma inequívoca, o dano efetivamente sofrido e o nexo de causalidade existente entre a conduta do agente e o fato danoso. 7. Na hipótese dos autos, o dano não restou comprovado, haja vista que, como dito, a cópia do invólucro de correspondência enviada pelo advogado ao seu mandatário não é suficiente para configurar a comunicação da renúncia de mandato, como sustenta a autora. Portanto, não há que se falar no dever de indenizar por dano moral. 8. Vencidas as preliminares, nega-se provimento à apelação da autora, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos. (TRF-3 - Ap: 00018596920094036126 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 29/11/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2018) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU À ADVOGADA RENUNCIANTE A REPRESENTAR OS INTERESSES DO AUTOR, ATÉ O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NOTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA DO MANDATO VIA APLICATIVO WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DESTINATÁRIO DA MENSAGEM SERIA O MANDANTE – CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA PARTE É ENCARGO DO PATRONO DENUNCIANTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP 20227278920188260000 SP 2022727-89.2018.8.26.0000, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 02/05/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018) [grifos nossos] Desse modo, compreende-se que a notificação realizada pelo patrono, por intermédio do aplicativo Whatsapp, não é hábil para comprovar a ciência inequívoca dos autores quanto à renúncia do mandato. A conversa descrita no ID 27778385 indica apenas o nome e a foto do destinatário. Entretanto, este juízo não tem como averiguar se a pessoa da foto é realmente o Representante Legal do Apelante. Ante o exposto, INDEFIRO a Renúncia ao Mandato uma vez que não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, conforme exigência do artigo 112 do CPC. Observa-se que a cientificação da parte para constituição de novo patrono é ônus do advogado, nos termos do artigo 112 do CPC. Sendo assim, mantenha-se a representação da procuradora da parte Apelante e prossiga-se o feito, tornando-o conclusos para voto. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2022 18:15:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador